Tribunal: TJPA
Processo: 0826925-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826925-13.2017.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO

APELADO: THEREZINHA DIAS FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. USO INDEVIDO DE ÁREA COMUM. INSTALAÇÃO DE GRADE METÁLICA. RESPONSABILIDADE PELO USO E MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por condomínio edilício, objetivando compelir condômina à remoção de grade metálica instalada em área comum do edifício, sob alegação de obstrução de circulação e iluminação.

Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou comprovado que a demandada tenha sido a responsável direta pela instalação da estrutura.

Recurso de apelação interposto pelo condomínio, sustentando que a irregularidade persiste, independentemente de quem a tenha instalado, e que a responsabilidade da ré decorre da manutenção da obstrução.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a condômina pode ser responsabilizada pela permanência de estrutura irregular em área comum, ainda que não comprovada sua instalação por ela, e se deve ser compelida à remoção da grade metálica e restauração da área comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A manutenção de estrutura em área comum sem autorização válida do condomínio afronta os arts. 1.314, parágrafo único, e 1.335, II, do Código Civil, bem como o art. 10, IV, e § 1º, da Lei nº 4.591/64.
8. A permanência da grade metálica em frente à unidade condominial, ainda que instalada por terceiro, caracteriza uso exclusivo de bem comum e obstáculo à circulação e iluminação, consoante atestam os laudos técnicos constantes dos autos.
9. A autorização assemblear de 1998 é precária e condicionada, sem comprovação de cumprimento.
10. A responsabilidade da ocupante atual decorre da manutenção e uso da estrutura irregular, sendo descabida a perpetuação do uso exclusivo de área comum.
11. Jurisprudência: “A tolerância de atos contrários à convenção ou à destinação das áreas comuns não gera direito subjetivo ou posse jurídica protegível, podendo ser desfeita a qualquer tempo por deliberação condominial.”

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a ré à remoção da grade e restauração da área comum, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.
Tese de julgamento: A manutenção de estrutura irregular em área comum de condomínio, ainda que não instalada pela atual ocupante, legitima a imposição de obrigação de desfazimento, quando comprovada sua lesividade e ausência de autorização válida da coletividade condominial.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 1.314, parágrafo único; 1.331, § 2º; 1.335, II

Lei nº 4.591/64: art. 10, IV e § 1º

Código de Processo Civil: art. 98, § 3º; art. 497

Jurisprudência relevante citada

“A tolerância de atos contrários à convenção ou à destinação das áreas comuns não gera direito subjetivo ou posse jurídica protegível, podendo ser desfeita a qualquer tempo por deliberação condominial.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO RÁDIO, contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer, ajuizada em face THEREZINHA DIAS FONSECA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Passo a análise do mérito.

Fato inconteste dos autos é que existe uma grade de portão colocada em área comum do edifício, especificamente em frente a unidade nº 916.

A realidade dos autos informa que tal situação é ilícita, mormente o condomínio pretende a retirada da grade.

Aduz a demandada que a grade não foi colocada por ela, inclusive quando passou a residir no apartamento a grade já lá se encontrava instalada.

Junta a ré ata de assembleia condominial realizada em 1998, em que a assembleia deliberou pela aceitação da instalação da grade, condicionada a apresentação escrita de consentimento do proprietário da unidade nº 914 (ID nº 4030795 - Pág. 6).

Em que pese não constar dos autos se a grade foi instalada em razão da deliberação dessa assembleia, eventual autorização da instalação da grade se dá à título precário, posto que se trata de área comum, podendo ser revogada a qualquer tempo por necessidade ou conveniência do condomínio. Somente faria jus a eventual direito caso houvesse estipulação de período pela assembleia. Logo, levando-se em consideração apenas a situação exposta nos autos, bem como seu acervo probatório, possui o condomínio o direito de retirar a grade objeto dos autos. Vale frisar que esse pedido declaratório não é objeto dos presentes autos.

Realizada tal explanação geral, sabido que a presente sentença deve ater-se ao pedido formulado pela parte requerente, sob pena de caracterização de julgamento ultra ou extra petita (art. 492, do CPC).

Pede a demandante obrigação de fazer, no sentido de a requerida seja condenada a realizar às suas custas o desfazimento/remoção da grade de metal instalada irregularmente e indevidamente em área de comum de circulação do condomínio deixando as paredes do corredor na forma e pintura originais.

Analisando o conjunto fático probante dos autos, não restou provado, ao contrário do que determina o art. 373, I, do CPC, que a demandada seja a responsável pela instalação da grade/portão no corredor.

Assim, não comprovada a ação da requerida, falece guarida ao pedido da autora de que a ré proceda a retirada do objeto e após reparos na parede.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos (CPC, art. 487, I).

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 100,00, equivalente a 10% do valor da causa.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à requerida.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma porque ignorou que a grade metálica instalada em frente à unidade da apelada ocupa irregularmente área comum do condomínio, violando dispositivos do Código Civil e da Lei nº 4.591/64, independentemente de quem a tenha instalado. Argumenta que a permanência da estrutura compromete a segurança, a iluminação e a circulação no local, conforme comprovado por laudos técnicos e recomendação do Corpo de Bombeiros.

Afirma, ainda, que a autorização assemblear de 1998 era precária e condicionada, sem comprovação de cumprimento, e que a responsabilidade da apelada decorre da manutenção da irregularidade, razão pela qual deve ser compelida a removê-la e reparar os danos à área comum.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença nos moldes proferidos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da regularidade da permanência de uma grade metálica instalada em área comum do condomínio autor, especificamente em frente à unidade nº 916, ocupada pela apelada THEREZINHA DIAS FONSECA, e se tal estrutura deve ser removida por ela às suas expensas, como requer o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO RÁDIO, diante da alegação de uso irregular de área comum e obstrução da circulação e iluminação.

Cuida-se, pois, de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta com fulcro no art. 497 do Código de Processo Civil e na legislação condominial (Lei nº 4.591/64 e Código Civil), cujo escopo é compelir a condômina à remoção de instalação considerada irregular, à míngua de autorização válida do colegiado condominial.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda ao fundamento de que não restou provado que a ré/apelada tenha sido a responsável direta pela instalação da grade, o que inviabilizaria a imposição da obrigação de desfazê-la, por ausência de nexo causal subjetivo.

Entretanto, com o devido respeito à respeitável sentença recorrida, a solução dada à lide revela-se dissociada dos fundamentos jurídicos aplicáveis à matéria, merecendo reforma.

É cediço que as áreas comuns de condomínio edilício são, por natureza, indivisíveis e inalienáveis, destinando-se ao uso comum dos condôminos, nos termos do art. 1.331, § 2º, do Código Civil:

“As partes comuns não poderão ser alienadas separadamente, ou divididas, e destinam-se ao uso comum dos condôminos.”

Ademais, dispõe o art. 1.314, parágrafo único, do mesmo diploma:

“§ único. Nenhum condômino pode alterar a forma ou a destinação da parte comum.”

No mesmo sentido, o art. 10, IV, da Lei nº 4.591/64 estabelece ser defeso ao condômino:

“IV – embaraçar o uso das partes comuns.”

A conduta de instalar grade metálica sobre parte da circulação do corredor, mesmo que eventualmente tolerada, reveste-se de precariedade, jamais autorizando sua perpetuação contra a vontade expressa do condomínio. A jurisprudência pátria pacificou-se no sentido de que a tolerância de atos contrários à convenção ou à destinação das áreas comuns não opera aquisição de direito subjetivo ou posse jurídica protegível, podendo ser desfeita a qualquer tempo, por conveniência do interesse coletivo.

Neste caso, a apelada reconhece que não foi ela quem instalou a grade, mas admite sua permanência desde a aquisição do imóvel em 2012, apontando como suposto respaldo a ata de assembleia condominial de 1998, na qual teria sido autorizada a instalação, condicionando-se, contudo, à anuência expressa do condômino da unidade 914, requisito esse jamais comprovado nos autos, o que já compromete a validade da suposta autorização.

Outrossim, consta dos autos dois Laudos Técnicos: um elaborado por engenheiro civil (Fernando Douglas Jardim Santos) e outro por engenheiro eletricista (Cláudio Palha de Moraes Bittencourt Filho), ambos destacando que a instalação da grade em frente à unidade 916 contribui significativamente para a obstrução da circulação e para o decréscimo do nível de iluminação do corredor, inclusive sendo recomendada sua imediata remoção por questões de segurança e iluminação, e para restabelecimento de condições mínimas de tráfego e rota de fuga.

É de se lembrar que a Lei nº 4.591/64, em seu art. 10, § 1º, estabelece:

“O transgressor ficará sujeito ao pagamento de multa prevista na convenção ou no regulamento do condomínio, além de ser compelido a desfazer a obra ou abster-se da prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial, mandar desmanchá-la, à custa do transgressor, se este não a desfizer no prazo que lhe for estipulado.”

E ainda, o art. 1.335, II, do Código Civil, que condiciona o uso das partes comuns à sua destinação legal e ao não impedimento do exercício pelos demais condôminos.

Portanto, não importa o agente da instalação da grade, mas a atual lesividade que o obstáculo representa, em afronta ao regime jurídico da coletividade condominial. A responsabilidade da apelada decorre da atual manutenção e uso exclusivo da estrutura irregular, sendo absolutamente descabido permitir que continue a se beneficiar da apropriação exclusiva de espaço comum por tempo indefinido.

Com efeito, a manutenção da grade atenta contra os princípios da função social da propriedade e da boa convivência condominial, comprometendo a segurança, a funcionalidade do edifício, e fomentando um perigoso precedente para os demais moradores.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e voto no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar a Sra. THEREZINHA DIAS FONSECA a realizar, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, o desfazimento/removal da grade de ferro instalada irregularmente em frente à unidade 916, devendo restaurar a área comum à sua conformidade original, inclusive com a devida pintura da parede.

Fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento do comando judicial, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas.

Tendo sido a parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, enquanto não demonstrada eventual

mudança de sua situação financeira que justifique a revogação do benefício.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025